Tribunal: TJMT
Processo: 0021263-57.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021263-57.2015.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S):
LADY DAYANA MARCIA MAGALHFIES MARTINES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO